Tribunal: TJDFT
Processo: 0729337-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MAJORAÇÃO UNILATERAL DO VALOR DAS PARCELAS CONTRATADAS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para, em síntese, declarar inexistentes os débitos cobrados em excesso, vinculados ao contrato 3606042163, no valor total de R$180,05; e condenar a ré à obrigação de cumprir o contrato original, que estabeleceu parcelas mensais de R$935,18 (setembro de 2023 a novembro de 2024), nos termos e condições ajustadas.
2. A instituição financeira alega que o contrato é válido e, inicialmente, foram ajustadas 48 parcelas de R$935,18. Posteriormente, renegociada a dívida, foram ajustadas 17 parcelas de R$957,29. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo as provas produzidas, em 11/11/2020 a autora firmou contrato de financiamento com a ré, para pagamento de 48 parcelas de R$935,18 (ID 57357447 - Pág. 8 e 57357448 - Pág. 1). Os boletos indicam que o valor de R$935,18 foi cobrado regularmente (ID 57357450), mas desde setembro de 2023 a parcela foi unilateralmente majorada para R$957,29 (ID 57357452).
5. No caso, não foi exibido contrato de refinanciamento da dívida e/ou qualquer outra prova concreta para justificar a majoração do valor das parcelas contratadas, como a mora do devedor ou refinanciamento com “troco”.
6. O contrato firmado vincula as partes e, ante a ausência de prova da alegada renegociação da dívida, irretocável a sentença vergastada.
7. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.